Tribunal: TJMT
Processo: 1021662-88.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021662-88.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Alienação Judicial, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SUELEN DIANI LIMA SILVA - CPF: 013.691.111-00 (ADVOGADO), THAYNE BRASIL ERNESTO - CPF: 037.383.041-69 (SUSCITANTE), JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VARZEA GRANDE (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX SOUZA DOS SANTOS - CPF: 026.103.311-50 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDO O 3ª VOGAL.

E M E N T A

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL COM ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUEIS – AÇÃO DE DIVÓRCIO – PARTILHA DE BENS – ACORDO HOMOLOGADO – EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – CONFLITO PROCEDENTE.

Se a questão discutida nos autos funda-se em direito de família, a ser dirimida na vara especializada, cuja competência em razão da matéria caracteriza-se como absoluta, nos termos do art. 62 do CPC/15, reconhece-se a competência do Juízo da Vara Especializada da Familia e Sucessões para dar prosseguimento à alienação judicial do imóvel objeto da partilha para extinção do condomínio.

Além disso, há que se reconhecer o direito à razoável duração do processo, da economicidade e eficiência, princípios que devem ser respeitados, eis que a causa tramita há mais de três anos, sendo direito das partes obterem uma rápida solução para o conflito.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado por
THAYNE BRASIL ERNESTO
em face do
JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE e JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE
que declinaram da competência para analisar a
Ação de Cumprimento de Sentença e Alienação Judicial de Imóvel com Arbitramento e Cobrança de Alugueis nº 1016519-83.2019.8.11.0002
proposta por THAYANE BRASIL ERNESTO em face de ALEX SOUZA DOS SANTOS.

Em suma, afirma a suscitante que a ação foi distribuída para a 1ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, ocasião em que foi determinada a citação do requerido e designada audiência de conciliação.

Alega que o requerido não compareceu à audiência de conciliação designada e, após pedido de revelia pela parte autora, a Exa. Juíza da 1ª Vara de Várzea Grande declinou ex officio da competência em favor de uma das Varas de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande.

Assevera que após a redistribuição, o referido processo foi para a 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande/MT.

Diz que após mais de dois anos de andamento processual, a 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande/MT, também declarou incompetência e extinguiu o feito sem resolução de mérito, por se tratar a ação de extinção do condomínio e arbitramento de alugueis.

Ao final, requer seja ouvida as juízas em conflito, para declarar qual dos juízos é competente para decidir a lide, pronunciando, ainda, sobre a validade dos atos da Excelentíssima Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.

As informações foram prestadas pela 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande no ID nº 118616996, oportunidade em que
reforça a sua convicção.

Em parecer no ID nº 121108991, o douto Procurador de Justiça
Dr. Flávio Cezar Fachone
manifestou-se que a espécie não desafia a intervenção do Ministério Público.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Conforme relatado, a hipótese revela Conflito Negativo de Competência entre o
JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE e o JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE,
instaurado nos autos da
Ação de Cumprimento de Sentença e Alienação Judicial de Imóvel com Arbitramento e Cobrança de Alugueis nº 1016519-83.2019.8.11.0002
proposta por THAYANE BRASIL ERNESTO em face de ALEX SOUZA DOS SANTOS.

No caso em tela, a ação mencionada fora distribuída na 1ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, aduzindo que as partes se divorciaram por sentença homologatória proferida pelo Juiz de Direito do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Várzea Grande/MT, conforme autos de divórcio consensual nº 61065, datado de 08/09/2015.

Disse que foi acordado entre as partes que um imóvel adquirido na constância do matrimonio deveria ser alienado, dentro do prazo de 6 (seis) meses, a terceiros, pelo valor mínimo de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sendo o valor do imóvel partilhado na proporção de 40% (quarenta por cento) para o requerido e 60% (sessenta por cento) para a autora.

Contudo, alegou que o requerido não vem cumprindo o que foi determinando na sentença homologatória, bem como permanece no imóvel usufruindo exclusivamente do referido bem e, estando o imóvel em condomínio não restou outra solução à autora requerer seja o imóvel alienado judicialmente.

Diante disso, requereu em sede de liminar o pagamento do valor de R$ 37.407,49 (trinta e sete mil quatrocentos e sete reais e quarenta e nove centavos), a título de alugueis, pelo uso exclusivo do bem comum, há mais de 04 (quatro) anos, desde a data da sentença homologatória do Termo de Mediação, datado de 08/09/2015.

Ao apreciar o feito, a i. juíza
Dra. Ester Belém Nunes
da 1ª Vara Cível da Várzea Grande indeferiu o pedido liminar e designou audiência de conciliação (ID nº 25794333 – proc. Principal).

Em face da ausência do requerido na audiência de conciliação, foi aplicada multa de 2% sobre o valor da causa, revertida em favor do Estado (ID nº 43828061).

No ID nº 66578920, a i. juíza
Dra. Ester Belém Nunes
da 1ª Vara Cível da Várzea Grande, declinou da competência para analisar os autos, determinando a remessa dos autos para uma das Varas de Família e Sucessões da Comarca.

Por sua vez, a i. magistrada
Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli
da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, por se tratar a ação de extinção do condomínio e arbitramento de alugueis, pedidos esses que devem ser objetos de ação autônoma (ID nº 67349948).

Pois bem.

In casu
, verifica-se que a questão discutida versa sobre o cumprimento de sentença de acordo homologado no Juízo da Família, por ocasião de divórcio, no qual ficou definida a partilha do imóvel do casal.

Portanto, a questão
funda-se em direito de família
, a ser dirimida na vara especializada, cuja competência em razão da matéria caracteriza-se como absoluta, nos termos do art. 62do CPC/15. Vejamos:

“Art. 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes.”

Nesse contexto, qualquer procedimento envolvendo o imóvel, inclusive a extinção do condomínio, deve ser realizado em
Vara de Família
, a princípio, onde julgada a separação ou o divórcio.

Nesse sentido:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE DIVÓRCIO HOMOLOGADA - EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIMO E PARTILHA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. Este Tribunal firmou entendimento prevalente de
quando da separação judicial e do divórcio, o casal não partilha o imóvel que lhes pertence, este continua em comunhão, não nascendo o condomínio do Código Civil, de forma que eventual pedido de "extinção do condomínio" deve ser dirigido à Vara de Família, onde tramitaram os processos de separação e/ou de divórcio. Competência do Juízo suscitado
.
(Conflito de Competência 1.0000.12.066615-1/000, Rel. Des.(a) Judimar Biber, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/08/2012, publicação da súmula em 27/08/2012) g.n.

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - PARTILHA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DECRETOU O DIVÓRCIO.
A competência para apreciar a partilha de bem omitido é do Juízo que decretou o divórcio entre as partes, sendo mero reflexo deste, precipuamente porque continua o bem sob comunhão das partes
.
(Conflito de Competência 1.0000.12.083440-3/000, Rel. Des.(a) Geraldo Augusto, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/09/2012, publicação da súmula em 13/09/2012) g.n.

De outra parte, há que se reconhecer o direito à razoável duração do processo, da economicidade e eficiência, princípios não respeitados pela decisão recorrida, eis que a causa tramita há mais de três anos, sendo direito das partes obterem uma rápida solução para o conflito.

Ante o exposto, conheço do conflito de competência e
julgo-o procedente
para fixar a competência do Juízo da 3ª Vara de Família e Sucessões de Várzea Grande/MT, para processar e julgar a
Ação
de Cumprimento de Sentença e Alienação Judicial de Imóvel com Arbitramento e Cobrança de Alugueis nº 1016519-83.2019.8.11.0002.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022